Tribunal: CARF
Processo: 11080.012571/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012571/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.991 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE IVO DOS SANTOS LOSS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PESSOA NÃO DECLARADA COMO
DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual (DAA), a título de
despesas médicas, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos em prol de tratamento próprio e/ou de dependentes informados em sua
DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/9), lavrada em
15/09/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012571/2008-26
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012571/2008-26

de despesas médicas, no valor de R$ 7.028,50 e dedução indevida com despesa de instrução,
no valor de R$ 2.198,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 01/03. Inicialmente referiu ter incorrido em erro ao deixar de incluir a esposa
Genir Fátima Lodi Loss — CPF 310.533.350-91, como sua dependente na declaração
de ajuste fato que acarretou a ilegitimidade das deduções informadas. Alegou também
ter deixado de deduzir os valores pagos relativos ao plano odontológico, com o valor
descontado em folha, destinados à SAUIPE S.A. - CNPJ 00.866.577/0001-80.
Quanto às despesas médicas alegou serem passíveis de dedução aquelas
realizadas pelo contribuinte e a dos dependentes. Diante dessa permissão legal,
solicitou a retificação da declaração do IR apresentada com o objetivo de incluir a
esposa como sua dependente e considerada correta a dedução das despesas médicas
por ela realizadas.
Concluindo suas razões solicitou a análise e a consideração dos comprovantes
das despesas médicas que faz anexar aos autos. Nos pedidos finais requereu: a) o
acolhimento da impugnação, b) o cancelamento do débito fiscal reclamado, c) o
cancelamento da Declaração de Ajuste Anual Simplificada entregue pelo cônjuge
Genir Fátima Lodi Loss referente ao exercício 2006, d) a retificação da declaração de
ajuste com a inclusão do cônjuge como dependente.
Na defesa, o contribuinte informa estar apresentando cópias dos seguintes
documentos: declarações de ajuste do notificado/cônjuge, Certidão de Casamento,
Certidão do Registro de Imóveis, comprovante de rendimentos, Nota Fiscal de
Serviço/recibos, cheques e recibos de pagamentos de salário, às fls. 08/34 dos autos
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-31.561 (e-fls. 85/89), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
Na descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 06 e 06-verso, a
fiscalização informa ter glosado as deduções declaradas pelo contribuinte a título de
instrução (R$ 2.198,00) e das despesas médicas (R$ 7.028,50), por falta de
comprovação ou previsão legal.
Registre-se inicialmente que o interessado deixou de contrapor o lançamento
relativamente à glosa da despesa com instrução. Conforme informado às fls. 06, o
contribuinte deixou de comprovar por meio de documentos os pagamentos à
FIPECAFI - SP CNPJ 46.359.865/0001-40, no total de R$ 2.198,00. Nesse sentido,
consolida-se administrativamente o crédito tributário na forma disposta no artigo 17,
do Decreto n° 70.235/1972, não sendo matéria objeto deste julgamento.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012571/2008-26

Quanto à solicitação do notificado para que lhe seja oportunizada a
apresentação de declaração dé ajuste retificadora relativamente ao período objeto do
lançamento, registro que por expressa vedação legal não será atendido.
A legislação tributária é muito clara quanto à inadmissibilidade da retificação da
declaração por iniciativa do contribuinte após iniciado o procedimento de ofício.
Tratando da expressa vedação a Lei no 5.172, de 25/10/66 (CTN) no seu art.
147, §1o, assim estabeleceu:
...
Portanto, cientificado o contribuinte do lançamento de ofício, decorrente de
revisão de sua declaração, não mais poderá retificar espontaneamente a sua
declaração. No tocante ao pedido de cancelamento da declaração de ajuste do cônjuge,
vale dizer que o notificado não tem a titularidade para sequer encaminhar o pedido.
Relativamente aos comprovantes das despesas médicas apresentados que fez
anexar aos autos às fls. 22/28 e de 57/75, destaco que não foram considerados
suficientes para comprovar as deduções pleiteadas por não se referirem a despesas do
contribuinte ou de dependente indicado na declaração de ajuste anual. Conforme
refere na defesa, as despesas glosadas pela fiscalização de referem a pagamento em
nome de Genir Fátima Lodi Loss (esposa) que não foi indicada como sua dependente
na declaração de ajuste anual do exercício 2006, conforme demonstro a seguir:
a) Miguel Sorrentino Junior no total (R$ 6.100,00). O contribuinte apresentou
cópias dos cheques no 397736, emitido em 15/02/2002 no valor de R$ 5.400,00 e o de
no 850372 (R$ 700,00), emitido em 08/11/2005, assinados por Geni Lodi Loss,
b) Miriam Fauth de Araújo no valor de R$ 280,00. O contribuinte apresentou
cópia da Nota Fiscal n° 199, no valor de R$ 140,00, emitida em nome de Genir Fátima
Lodi Loss. No que se refere ao valor remanescente de R$ 140,00, o contribuinte não
apresentou razões ou documentos da despesa declarada.
c) Clínica Neurológica Dr. Sérgio Roberto Haussen Ltda. no valor de R$
200,00. O contribuinte apresentou cópia da Nota Fiscal de Serviço no 11414, às fls. 22
e 58, emitida em 29/11/05, em nome de Genir Fátima Lodi Loss,
d) Eduardo Hostyn Sabbi no valor de R$ 300,00. O contribuinte apresentou
cópias dos cheques no 850355 emitido em 07/10/2005, n° 850364, emitido em
21/10/2005 e o de n° 850380, emitido em 18/11/2005, no valor de R$ 100,00 cada,
todos da conta conjunta do casal, assinados por Genir Lodi Loss.
No que se refere aos pagamentos à UNISERV Assistência Odontológica Ltda.,
o contribuinte apresentou cópias de contracheques com a indicação do desconto da
contribuição, documentos de fls. 29/34. Foi efetuada consulta nos sistemas da RFB,
ficando constatado que a empresa atua no ramo da saúde (plano de saúde). Assim,
mantenho a dedução da despesa (R$ 148,50) informada na declaração de ajuste em
nome de UNISERV.
Assim, considerando a comprovação parcial das despesas glosadas pela
fiscalização, procedo à Revisão da Notificação de Lançamento conforme a seguir
demonstrado:
...
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012571/2008-26

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
93/94), basicamente reiterando sua solicitação de inclusão de dependente e acatamento das
respectivas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
6.740,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado informa que tudo que foi exigido foi atendido prontamente e que
restou comprovado que de maneira alguma teve a intenção de deduzir indevidamente gastos
médicos.
Solicita a inclusão de sua dependente Genir Fátima Lodi Lóss CPF 310.533.350-
91) e acolhimento das respectivas despesas odontológicas e médicas. Informa, ainda, que sua
esposa não auferiu rendimentos tributáveis no ano de 2005.
Acima, retratadas as argumentações do interessado.
A questão desta lide, restringe-se a possibilidade de acatamento de deduções com
despesas médicas com pessoa física que apresentou Declaração de Ajuste Anual – DAA em
separado e, ao mesmo tempo, não foi informada como dependente na DIRPF do recorrente.
De início, convém reproduzir o constante da descrição dos fatos e enquadramento
legal e seu complemento, consignados pela autoridade lançadora (e-fls. 9):
Glosa do valor de R$ *********7.028,50, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal pari sua dedução.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012571/2008-26

Foram excluídas as seguintes despesas declaradas:
1- Documentos demonstram que o beneficiário das consultas/tratamentos não é
o Contribuinte ou seu dependente relacionado na declaração de ajuste anual.
- Miguel Sorrentino Junior, CPF 293.050.040-91, valor R$ 6.100,00; - Miriam
Fauth de Araujo, CNPJ 06.939.119/0001-00, valor R$ 280,00; - Eduardo Hostyn
Sabbi, CPF 696.023.010-15, valor R$ 300,00; e - Clínica Neurológica Haussen
LTDA., CNPJ 90.311.81210001-40, valor R$ 200,00.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Da análise dos autos, vê-se que o interessado enviou sua DIRPF retificadora, em
14/11/2006, informando apenas como dependente Matheus Lodi Loss (e-fls. 15) e que as
despesas médicas glosadas referem-se a gastos com Genir Fátima Lodo Loss.
Temos, ainda, a DIRPF, no modelo simplificado (e-fls. 21/24), entregue por Genir
Fátima Lodo Loss, em 11/04/2006.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.991 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012571/2008-26

Com efeito, as deduções, por serem facultadas ao contribuinte, devem ser
pleiteadas no ato da apresentação da Declaração de Ajuste Anual.
No caso, o contribuinte não incluiu na declaração sua esposa como sua
dependente. Ademais, Genir fez declarou em separado, naquele ano-calendário, sendo
irrelevante para esta lide a natureza dos rendimentos por ela percebidos.
Desta forma, não podem ser deduzidas de seus rendimentos tributáveis para
apuração da base de cálculo do imposto devido os dispêndios médicos e odontológicos com
Genir Fátima Lodo Loss, pois o art. 80, §1o, inciso II, prevê a dedução das despesas médicas
relativas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para seu próprio tratamento e dos
dependentes.
Assim, por ausência de previsão legal, voto pela manutenção integral da glosa
com despesas médicas deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital